Tribunal: STF
Processo: Rcl 49791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que os reclamantes indicassem o valor da causa e juntassem aos autos a decisão reclamada e o andamento do feito. Não cumprimento. Inércia das partes reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada Luiz Roberto Volpi e Outro(a/s), com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1802717, mediante a qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    2. Afirmam, em síntese, que o recurso de Agravo, calcado no artigo 1042 do CPC, não resulta em erro grosseiro pois (...) a motivação está inserida em regras constitucionais bem definidas e que não dizem respeito à repercussão vez que tem mote principal no cerceamento da defesa”.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 09.11.2021, determinei a intimação dos reclamantes para que indicassem o valor da causa, bem como juntassem aos autos (i) a decisão reclamada e (ii) o andamento do feito em que proferido o ato contra o qual se dirige a presente reclamação ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inocorrência do respectivo trânsito em julgado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321 do CPC/2015 (edoc. 4). 



    3. Consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 5), os reclamantes quedaram-se inertes, deixando, desse modo, de emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora